Tribunal: STF
Processo: ARE 1261594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PÚBLICO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS NÃO GOZADAS COM PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL - ÔNUS DE PROVA DO MUNICÍPIO - COMPROVADO O VÍNCULO FUNCIONAL DO APELADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO CONHECIDA PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO”. (eDOC 8)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 93, IX; e 167, II e IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 31, p. 8)
    No mérito, afirma-se que não se poderia “impor obrigação ao Município de pagamento de verbas que seriam referentes à gestão anterior e não estão previstas no orçamento legal da Municipalidade”. (eDOC 31, p. 9) 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “Consoante exposto, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal gravita em torno da inocorrência de pagamento ao autor, ora apelado, servidor público municipal, das férias e do terço constitucional de férias relativo ao período trabalhado, de 01/07/2014 a 31/12/2016.
    Afirma o autor/apelado que exerceu função comissionada, de forma contínua, no Município de Parnaíba-PI, no período de julho de 2014 a dezembro de 2016, porém, não recebeu as verbas referentes às suas férias e terço constitucional de férias. 
    Conforme se afere da sentença atacada, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral, por restar comprovado nos autos o vínculo existente entre o requerente e o município, bem como o direito à aludida remuneração. Pois bem. Da análise do feito, verifica-se que a sentença hostilizada não merece reforma. Sabe-se, que o servidor ocupante de cargo comissionado, como o apelado, o faz precariamente, não adquirindo direito à continuidade do exercício, mormente por nele ter sido investido e exercê-lo por confiança do superior hierárquico, que, livremente, pode exonerar e nomear. 
    Contudo, mister frisar que o fato de se tratar de exercício de cargo em comissão não exime o ente público - no caso, o Município de Parnaíba - de arcar com os vencimentos respectivos a que faz jus o servidor, pelo período trabalhado, quando se sabe que a percepção destes é regra na nossa Administração Pública.
    A bem da verdade, o não-pagamento das verbas remuneratórias devidas configurar-se-ia locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sendo certo que o servidor público, como de resto todo trabalhador, tem direitos assegurados constitucionalmente, entre eles a garantia da remuneração devida”. (eDOC 8, p. 3)
    Verifica-se que o acórdão impugnado assentou o direito do recorrido às verbas pleiteadas. Por outro lado, o recurso extraordinário alega inexistência de previsão orçamentária para o pagamento, questão nova levantada apenas nos embargos de declaração ao acórdão recorrido.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente